Tribunal: TJES
Processo: 5005479-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005479-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAULO DE OLIVEIRA CALIL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por servidor do Poder Judiciário estadual, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre novembro de 2016 e julho de 2019, decorrentes de promoção funcional determinada judicialmente.

2.Em contestação, o Estado alegou prescrição e sustentou a legalidade do não pagamento dos efeitos financeiros, com base no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. A sentença rejeitou as teses defensivas e fixou a incidência da taxa Selic sobre o valor devido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, à luz da interrupção pelo mandado de segurança coletivo; e (ii) saber se a suspensão dos efeitos financeiros determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015 impede a cobrança das parcelas após cessadas as razões que justificaram tal suspensão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ admite que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição para ações ordinárias de cobrança de parcelas discutidas no writ, retomando-se o prazo apenas após o trânsito em julgado da decisão.

5.O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente em mandado de segurança coletivo, que determinou a deflagração do procedimento com suspensão apenas temporária dos efeitos financeiros.

6.Demonstrado o término do período de suspensão e não havendo vedação legal à cobrança das verbas devidas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais.

7.A sentença não afastou a aplicação da norma estadual, tampouco declarou sua inconstitucionalidade, razão pela qual não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) ou aos precedentes da ADI 5606 e Tema 93 do STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. A cessação da suspensão dos efeitos financeiros autoriza a cobrança das verbas relativas à promoção funcional reconhecida judicialmente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005479-75.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SAULO DE OLIVEIRA CALIL

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por servidor do Poder Judiciário estadual, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre novembro de 2016 e julho de 2019, decorrentes de promoção funcional determinada judicialmente.

2.Em contestação, o Estado alegou prescrição e sustentou a legalidade do não pagamento dos efeitos financeiros, com base no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. A sentença rejeitou as teses defensivas e fixou a incidência da taxa Selic sobre o valor devido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, à luz da interrupção pelo mandado de segurança coletivo; e (ii) saber se a suspensão dos efeitos financeiros determinada pela Lei Estadual nº 10.470/2015 impede a cobrança das parcelas após cessadas as razões que justificaram tal suspensão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ admite que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição para ações ordinárias de cobrança de parcelas discutidas no writ, retomando-se o prazo apenas após o trânsito em julgado da decisão.

5.O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente em mandado de segurança coletivo, que determinou a deflagração do procedimento com suspensão apenas temporária dos efeitos financeiros.

6.Demonstrado o término do período de suspensão e não havendo vedação legal à cobrança das verbas devidas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais.

7.A sentença não afastou a aplicação da norma estadual, tampouco declarou sua inconstitucionalidade, razão pela qual não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) ou aos precedentes da ADI 5606 e Tema 93 do STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. A cessação da suspensão dos efeitos financeiros autoriza a cobrança das verbas relativas à promoção funcional reconhecida judicialmente.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Saulo de Oliveira Calil
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor, servidor efetivo do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Em contestação (ID 12404456), o Estado suscitou prejudicial de prescrição e, no mérito, defendeu que o autor não faria jus às diferenças salariais postuladas, uma vez que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções decorreu de ato legal da autoridade competente, em estrita observância ao disposto no art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015. Aduziu que, existindo norma que veda o pagamento dos efeitos financeiros reclamados, a improcedência total da demanda seria medida de rigor.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12404463):

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a proceder ao pagamento das parcelas referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a julho de 2019.

A correção monetária do montante da condenação e os juros moratórios incidirão a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados e não o foram.

Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Portanto, os juros e correção monetária serão pagos, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período de incidência (até o efetivo pagamento).

Para fins de formação do precatório, reconheço que o débito possui natureza alimentícia (art. 100, §1º, da CF).

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 12404475), no qual reiterou a preliminar de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 12404476, nas quais suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Rejeito
, de início, a prejudicial de prescrição. Como bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
09/02/2024
. Assim, não há que se falar em prescrição.

Afasta-se
também a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, levantada em contrarrazões. Conforme jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente apresenta argumentos aptos a impugnar os fundamentos da sentença e expressa seu inconformismo de forma motivada — o que se verifica no presente caso.

No mérito propriamente dito,
a sentença merece ser mantida
.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta na própria contestação do Estado (vide ID 12404456 – último parágrafo da pág. 07).

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da parte autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período entre 11/2016 e 07/2019.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para manter a condenação no pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 08/11/2016 e Agosto/2019, observando-se, tão somente, o prazo quinquenal de prescrição considerando a data do ajuizamento da demanda. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.